Tribunal: CARF
Processo: 10380.721738/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721738/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.475 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
R. B. COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 17/12/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é
de se considerar não-homologada a compensação declarada.
AÇÃO JUDICIAL. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Cabe à contribuinte comprovar por meio de documentação contábil e fiscal o
direito creditório proveniente de ação judicial, com provimento judicial
definitivo, que tenha reconhecido a inexistência de relação jurídica tributária e
concedido o direito à compensação dos indébitos tributários correspondentes.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721738/2009-87
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721738/2009-87

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 91 a 97) interposto pelo Contribuinte, em 27
de abril de 2015, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 06-51.210 (fls. 84 a 87), de 4 de
março de 2015, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba (PR) – DRJ/CTA – que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 54 a 58).
Adota-se o relatório do referido Acórdão:

–
–

Fiscal de fls. 44/47: (i)
- -

no 30929.44658.291004.1.7.54-0121, no
02316.31426.301104.1.7.54-9047, no 20047.55368.301104.1.7.54-3201 e no
12098.57788.301104.1.7.54-0161.

-

prova a ele relativos, e, nesse sentido, em
atend

sejam homologadas.
A contribuinte

Primeiramente, a interessada su
apresent

“que a au a e a e e a u e
comprobat a e a au a e a a a u
u e e a a a a e e e e a

levantamento dos dados

. 39
da Lei 9.784, de 2009, e que todos os dados r

Judicial no 96.0027944-6, podem ser obtidas junto

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721738/2009-87

ainda, que o mesmo pode ser confirmado na C

06032.52285.241204.1.7.54-4870 e no 24598.64479.060105.1.7.54-3298.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 06-51.210 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
O ora analisado Recurso Voluntário visa reformar decisão que possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 17/12/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de
se considerar não-homologada a compensação declarada.
AÇÃO JUDICIAL. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Cabe à contribuinte comprovar por meio de documentação contábil e fiscal o
direito creditório proveniente de ação judicial, com provimento judicial
definitivo, que tenha reconhecido a inexistência de relação jurídica tributária e
concedido o direito à compensação dos indébitos tributários correspondentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Como se verifica na ementa acima a questão central no presente feito refere-se a
demonstração e comprovação da existência do direito creditório do Contribuinte.
No recurso o Contribuinte trata da tempestividade, dos fatos e quanto ao mérito da
legitimidade do seu direito creditório. Neste sentido sustenta seu entendimento:
10. Ocorre que, tanto o Despacho Decisório quanto o Acórdão ora recorrido não
merecem prosperar, tendo em vista que: (i) conforme dito anteriormente a
Recorrente atendeu o termo de intimação 662/2009 (ver doc. 03); e, (ii) a
simples ausência de apresentação dos documentos comprobatórios solicitados
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721738/2009-87

pela autoridade administrativa não constitui motivo suficiente para a não
homologação do pedido de compensação.
(...)
14. No caso em apreço, verifica-se que todos os dados relevantes para realizar a
análise M ’ nos.
06032.52285.241204.1.7.54-4870 e no 24598.64479.060105.1.7.54-329 já
haviam sido informadas à RFB por meio de declarações enviadas por meio
eletrônico.
15. Da mesma forma, as informações acerca do direito creditório originário da
Ação Judicial no 96.0027944-6 encontravam-se disponíveis nos sites oficiais das
diversas instâncias judiciais.
(...)
22. Por fim, requer ainda que, caso entendam necessário, seja deferido o pedido
anteriormente formulado de diligência especialmente com vistas a comprovar a
legitimidade do crédito em questão por meio da devida análise das declarações
relacionadas com o crédito objeto desta presente discussão.
Entende-se que não assiste razão ao Contribuinte, tendo em vista que é seu o ônus
de apresentar a documentação contábil e fiscal para comprovar a existência do crédito alegado.
Cita-se parte do voto da decisão ora recorrida que bem fundamentam as questões fáticas e
jurídicas acerca da matéria no presente feito e que também servem como razões para decidir:
Cabe ressaltar, p

eguir reproduzido:
“

vincendos, do sujeito passivo contra a Fa

-

declarados unicamente

-

-

-

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.475 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721738/2009-87

“

s em face de a co

-

demonstrativos informativos do

atendeu satisfatoriamente a primeira, deixando de a
“
-

posteriormente, na primeira.
Do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital